Tribunal: TJSP
Processo: 0001353-95.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Roubo simples tentado – Coesão e harmonia do quadro probatório – Condenação decretada.
Apelo acusatório provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000682487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001353-
95.2016.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARCIO MELO DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do Ministério
Público, para condenar MARCIO MELO DO NASCIMENTO por infração ao artigo
157 "caput", c.c. o 14, II, ambos do Código Penal, às penas de 02 anos e 06 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 06 dias-multa, diária mínima. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE
SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001353-95.2016.8.26.0590
2/6
Apelação Criminal no 0001353-95.2016.8.26.0590
Voto no 18.665 (1)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: MARCIO MELO DO NASCIMENTO
ORIGEM: 3a Vara Criminal da Comarca de São Vicente
MAGISTRADO: Rodrigo Barbosa Sales
Roubo simples tentado
Coesão e harmonia do quadro
probatório Condenação decretada.
Apelo acusatório provido.
A respeitável sentença de fls. 345/7, do digno juízo
de direito da 3a Vara Criminal da Comarca de São Vicente, cujo relatório se
adota, julgou improcedente a ação, absolvendo Marcio Melo do Nascimento da
acusação prevista no artigo 157 “caput” c.c. o 14, II, ambos do Código Penal,
com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
O Ministério Público ofereceu recurso de apelação,
objetivando a condenação nos termos da denúncia, pugnando pela elevação
das bases pelos maus antecedentes, redução das penas da metade, pela
tentativa e fixação de regime semiaberto, como o inicial para o cumprimento da
reprimenda (fls. 353/9).
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça
pelo provimento do recurso ministerial (fls. 386/9).
É o relatório.
O apelo merece provimento.
Marcio foi denunciado e processado pelo delito de
roubo simples tentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001353-95.2016.8.26.0590
3/6
O Ilustre magistrado “a quo” julgou improcedente a
ação, absolvendo o acusado.
Não obstante, na linha do respeitável parecer
ministerial de 2a Instância, tem-se que suficientes as provas produzidas a
firmar a responsabilidade criminal do apelado.
É do caderno processual que no dia 17 de fevereiro
de 2016, por volta das 23h00, na Praça João Pessoa, cidade e comarca de
São Vicente, o acusado, mediante grave ameaça exercida com simulação do
emprego de arma, tentou subtrair a bolsa da vítima Ana Carolina Moreira
Santana, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua
vontade.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
flagrante
(fl.
02),
boletim
de
ocorrência
(fls.
8/10),
auto
de
exibição/apreensão/entrega (fl. 11), bem como pelas demais provas
amealhadas.
E a autoria é igualmente certa.
Na delegacia, o réu preferiu em silêncio. Em juízo,
beneficiado com a liberdade, não foi localizado no endereço por ele informado,
sendo a revelia decretada (fl. 305).
A testemunha de defesa, pai do acusado, não foi
além de discorrer sobre a vida pregressa do filho, nada de relevante
acrescentando que favorecesse o deslinde do feito.
A vítima Ana Carolina não foi ouvida em juízo,
porque não localizada. Mas, em solo policial, contou os fatos como narrados
na denúncia. Disse que estava no ponto de ônibus quando o réu se aproximou
e, com uma das mãos embaixo da blusa, anunciou o assalto, exigindo a
entrega da bolsa. Nesse instante, viu o guarda nas proximidades e gritou por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001353-95.2016.8.26.0590
4/6
socorro, o qual correu atrás do assaltante e o prendeu (fl. 05).
Em
sede
de
roubo,
crime
marcado
pela
clandestinidade, basta à condenação o apontamento feito pela vítima,
mormente quando ela não conhece as pessoas acusadas, não revelando
interesse em incriminá-las falsamente.
Realmente, “a palavra da vítima, em caso de roubo,
deve prevalecer à do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com
os demais elementos de convicção existentes nos autos” (JUTACRIM 94/341).
E tal relato foi roborado pelo firme e coeso
depoimento do guarda oficiante, tudo a secundar a acusação.
Asseverou Agostinho Silva que fazia patrulhamento
pelo local dos fatos, quando ouviu a vítima gritar por socorro e viu o acusado
mexendo na bolsa dela. Foi em auxílio da ofendida, vindo a deter o réu em
flagrante. Na ocasião, ele negou a prática do crime, afirmando não possuir
antecedentes, porém, a vítima confirmou que ele havia anunciado o assalto e
exigido a entrega da bolsa dela (fl. 04 e mídia).
Não é de suspeitar-se da narrativa do agente da
ordem, em inexistindo fator ao revés e prestando ele compromisso como
qualquer testemunha.
Nesse sentido, julgados da Instância Especial: HC's
372.072, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 22.02.2017; 314.454/SC, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17.02.2017; AREsp 1.013.235/DF, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 06.02.2017 e AgRg no AREsp
486621/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 10.12.2014.
Nesse contexto, irrelevante não tenha a lesada
renovado em pretório o reconhecimento que fez na polícia, pois, como visto, tal
foi suprido pelo depoimento do guarda municipal, que ratificou a identificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001353-95.2016.8.26.0590
5/6
Aliás, o reconhecimento policial, realizado no calor
dos fatos, se deu sem sombra de dúvidas, ocasião em que a ofendida bem
descreveu a conduta do ladrão.
E não há o que desabone tal relato.
Assim, ausentes indícios de falsa imputação de
crime a inocente e diante de acervo probatório contundente, tem-se que de
rigor a responsabilização criminal do apelado, nos moldes da denúncia.
Passa-se ao apenamento.
A pena-base há de ser elevada de 1/4, em razão
dos maus antecedentes (fls. 192 e 195/7), ficando em 05 anos de reclusão e
12 dias-multa.
Esses
antecedentes
demonstram,
inclusive,
personalidade altamente distorcida, inclinada à criminalidade, em ostentando o
réu ao menos três condenações definitivas (todas por delitos patrimoniais),
sem falar nos feitos em andamento (fls. 242/62).
Na terceira fase, reduz-se as penas da metade pela
tentativa, compatível com o iter criminis percorrido pelo agente, que só não
logrou êxito em seu intento devido à pronta reação da vítima e intervenção do
guarda municipal, findando o escarmento em 02 anos e 06 meses de reclusão
e 06 dias-multa, no piso.
No que tange ao regime prisional, seria o caso de
imposição do fechado, diante do passado desabonador do réu, com diversas
incursões na seara da criminalidade, porém, limitado que está o reclamo
ministerial à fixação de regime intermediário, fixa-se o semiaberto, como o
inicial para o cumprimento da reprimenda.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso do
Ministério Público, para condenar MARCIO MELO DO NASCIMENTO por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001353-95.2016.8.26.0590
6/6
infração ao artigo 157 “caput”, c.c. o 14, II, ambos do Código Penal, às penas
de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 06 dias-
multa, diária mínima.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
Relator